Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. AFASTAMETO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. TIO POR AFINIDADE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F”, DO CP, CONCOMITANTE COM A MAJORANTE. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP. INVIÁVEL. INERENTE AO TIPO PENAL. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelações da Defesa e do Ministério Público em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, e 226, inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei no 11.340/2006 (estupro de vulnerável praticado por tio no âmbito doméstico e familiar contra a mulher).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas produzidas nos autos foram ou não suficientes para a condenação; (ii) se o tio por afinidade que praticou ato sexual em sua casa contra a vítima incide na majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal; (iii) se as consequências foram desfavoráveis; (iv) se o reconhecimento da agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal configura bis in idem, em razão da aplicação concomitante do artigo 226, II, do mesmos Estatuto; (v) se a agravante do artigo 61, II, h, do Código Penal configura bis in idem para o crime de estupro de vulnerável; e (vi) se há objeção ou não à concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir:
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
4. O acervo probatório, composto pelas palavras da ofendida, corroboradas pelas de sua mãe, pai, padrasto, prima e sogra da mãe, não deixa dúvidas acerca da prática do delito de estupro de vulnerável, consistente em praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal consistentes em esfregar a parte íntima dele na genitália dele e coxas, por trás, pele com pele, vindo inclusive a ejacular.
5. Não há falar em afastamento da causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, do Código Penal, quando o réu, em sua casa, exercia o dever de cuidado, proteção e autoridade sobre a vítima, na qualidade de tio por afinidade.
6. As consequências extrapolaram a normalidade do tipo, porquanto a vítima, de apenas 7 (sete) anos de idade, experimentou transtornos sérios comportamentais e de desenvolvimento, como crises de ansiedade e síndrome do pânico, passou a ter medo de sair na rua e a chorar sem qualquer motivo aparente, inclusive teve que se mudar do local onde morava e teve recomendação da psicóloga para se mudar novamente, do seu apartamento para uma casa, diante do risco de atentar contra a própria vida.
7. Não configura bis in idem a incidência da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea “f” e a causa de aumento específica do artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal. Precedentes do STJ.
8. Não há que se aplicar a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, porquanto o tipo penal inserto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com redação estabelecida pela Lei n. 12.015/2009, considerou como sendo vulnerável a pessoa menor de 14 (quatorze) anos. Logo agravar a pena em razão da condição de criança caracteriza bis in idem.
9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. Dispositivo:
10. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.